Tribunal: TJES
Processo: 5047572-53.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047572-53.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIMARI ANTONIO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. OBRIGAÇÃO LEGAL DE FORNECIMENTO DE ALOJAMENTO DURANTE TODO O PERÍODO DO PROGRAMA. LEI Nº 6.932/1981. INEXISTÊNCIA DE UNIDADE HABITACIONAL NA INSTITUIÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. TEMA 325 DA TNU. PERCENTUAL DE 30% SOBRE O VALOR BRUTO DA BOLSA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM ALUGUEL. CARÁTER INDENIZATÓRIO. DIREITO À PERCEPÇÃO ATÉ A CONCLUSÃO DA RESIDÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de auxílio-moradia em pecúnia no percentual de 10% sobre o valor da bolsa de residência. A recorrente, médica residente em Psiquiatria pelo ICEPi, postula a reforma do julgado para que o percentual seja majorado para 30% e que seja reconhecido o direito ao recebimento até o fim do programa, conforme jurisprudência do STJ e o Tema 325 da TNU.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em definir: (i) se a fixação do auxílio-moradia em pecúnia deve observar o percentual de 30% do valor bruto da bolsa de residência; e (ii) se o benefício é devido de forma prospectiva até o encerramento do vínculo de residência médica.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A Lei nº 6.932/1981 impõe às instituições o dever de oferecer moradia aos residentes durante todo o período do curso. 2. A ausência de fornecimento in natura obriga a conversão em pecúnia no patamar de 30% sobre o valor bruto da bolsa mensal, conforme tese fixada no Tema 325 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), independentemente de prova de gastos com aluguel. 3. Visto que a obrigação legal persiste enquanto durar o programa de residência, a verba indenizatória deve ser paga tanto em relação às parcelas vencidas quanto às vincendas, até a efetiva conclusão da especialização ou eventual fornecimento de alojamento adequado.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, fixar a indenização em 30% do valor bruto da bolsa e declarar o direito ao recebimento até o fim do programa. Dispositivos relevantes citados: Art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/1981; Tema 325 da TNU.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por JOSIMARI ANTONIO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Relata a autora ser médica residente em Psiquiatria no Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação (ICEPi), com término previsto para o ano de 2027. Alega que o Estado não fornece alojamento, descumprindo a Lei nº 6.932/1981, razão pela qual requer o pagamento de auxílio-moradia em pecúnia no valor correspondente a 30% da bolsa, retroativo ao início do programa e com manutenção até o encerramento da residência.

O Estado apresentou contestação alegando falta de previsão orçamentária e ausência de prova de despesas habitacionais pela autora.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito ao auxílio, porém limitando-o ao percentual de 10% sobre o valor da bolsa, sob o fundamento de ausência de contrato de locação nos autos.

Em sede recursal, a parte autora pugna pela majoração do percentual para 30% e pela garantia do recebimento da verba até a conclusão do programa de residência, invocando o Tema 325 da TNU. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença merece reforma integral no que tange ao quantum e à extensão temporal do benefício.

A Lei nº 6.932/1981 é impositiva ao estabelecer que a instituição de saúde oferecerá ao médico residente, durante todo o período da residência, condições adequadas de moradia (Art. 4º, § 5º, III). Inexistindo o alojamento físico, a obrigação converte-se em indenização substitutiva.

Quanto ao valor, o entendimento pacificado pela Turma Nacional de Uniformização no Tema 325 estabelece que, ante a falta de regulamentação específica sobre o valor da operação, esta deve ser fixada em 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da bolsa mensal. É importante destacar que essa verba possui natureza indenizatória e padronizada, o que dispensa o residente de comprovar despesas específicas com aluguel ou apresentar contratos de locação. A indenização decorre do simples fato da omissão estatal em fornecer a moradia in natura a que estava obrigado.

Ademais, no que tange à duração do benefício, a própria legislação de regência vincula o dever de assistência à moradia a "todo o período de residência". Portanto, enquanto perdurar o vínculo da recorrente com o programa de residência em Psiquiatria junto ao ICEPi, e não havendo o fornecimento de alojamento físico pelo ente público, a verba é devida mensalmente.

Fixar a indenização apenas sobre parcelas pretéritas ou em percentual reduzido violaria o princípio da reparação integral e a tese fixada pelos Tribunais Superiores. Conforme já decidido por este Relator em casos análogos, o residente faz jus à manutenção do pagamento prospectivo até o desligamento definitivo do programa ou a conclusão do curso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e: a) FIXAR o auxílio-moradia no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da bolsa mensal de residência; b) CONDENAR o Estado ao pagamento das parcelas vencidas desde o início do programa (março/2024), bem como das parcelas vincendas, enquanto durar o programa de residência médica da recorrente ou até que lhe seja fornecida moradia in natura;

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento integral do recurso (Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)